Tribunal: TJPA
Processo: 0001266-55.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001266-55.2019.8.14.0401

RECORRENTE: LEONARDO PRATA DE ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

2. Consoante entendimento placitado no âmbito do STJ, “a ausência do exame de corpo de delito não é um impedimento absoluto para uma decisão de pronúncia, especialmente quando há outros meios probatórios confiáveis disponíveis para comprovar os fatos” (AgRg no REsp n. 2.041.468/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas), sendo certo que “tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri” (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

3.
In casu,
houve a indicação de outros meios de prova capazes de subsidiar a acusação, tais como os depoimentos prestados na audiência em que sobreveio a pronúncia do acusado, além da determinação do encaminhamento da vítima para realização de perícia, o que afasta a tese defensiva.

4. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que pronunciou Leonardo Prata de Araújo pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 11956880).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando a inexistência de prova da materialidade delitiva, bem como de indícios que o qualifiquem como autor ou partícipe do evento criminoso (ID 11956917).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 11956920), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11956921).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 12787515).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, IV c/c art. 14 do CP (ID 11956880), e apontou os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme demonstra o trecho da audiência realizada em 25/03/2022, transcrito a seguir:

Em que pese a brilhante argumentação da defesa, quanto a ausência de prova da materialidade, de fato não há, no momento, a juntada do laudo pericial realizado na vítima, em que pese ela ter sido encaminhada para tanto, conforme documento de pág 6 do ID 28345375, que ela foi encaminhada para realização de perícia, e conforme consta no registro audiovisual desta audiência, ela deixou de lá comparecer.

Por outro lado, verifica-se, conforme ela prestou depoimento, que ela foi internada no Hospital PSM do Guamá, tendo tido seu pulmão perfurado por um dos golpes desferidos pelo réu, de forma que entendo, em que pese não haver um documento que comprove a lesão do ponto de vista pericial, que há suficientes elementos, até o momento, que possam ensejar uma sentença de pronúncia, havendo requerimento de juntada da perícia aos autos que não foi realizado, a perícia, do ponto de vista estrito, vez que o réu não compareceu ao Instituto, o que pode ser ainda ser resolvido como já se determinou ao longo dessa audiência, mediante juntada do prontuário médico da vítima e seu encaminhamento para realização de perícia. Desta forma, entendo que há, ainda, condições de juntar documentação hábil, a tempo da realização do júri.

Nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, havendo comprovação da materialidade do delito, e, como já dito, entendo que há, em que pese não haver um documento pericial, e havendo indícios de autoria, outra solução não há que submeter o réu ao julgamento por seus pares no tribunal constitucional popular, o Tribunal do Júri.

Desta forma, ante o depoimento já prestado nesta data pela vítima, por sua genitora, e pelo investigador de polícia e demais elementos constantes nos autos, entendo que seja o caso, de fato, de submissão do réu ao juízo natural perante o Tribunal do Júri. (ID 11956885).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “a ausência do exame de corpo de delito não é um impedimento absoluto para uma decisão de pronúncia, especialmente quando há outros meios probatórios confiáveis disponíveis para comprovar os fatos” (
AgRg no REsp n. 2.041.468/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas), sendo certo que “tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri” (
AgRg no REsp n. 1.942.392/R
S, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), diretriz aplicável à espécie, visto que houve a indicação de outros meios de prova capazes de subsidiar a acusação, tais como os depoimentos prestados na audiência supra mencionada, além da determinação do encaminhamento da vítima para realização de perícia (ID 11956880).

Ademais, “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/02/2024